Tribunal: STF
Processo: ARE 1238642
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 E LEI 3.231/2017 DO ESTADO DO ACRE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.